Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600421-80.2024.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Recurso
Eleitoral,
mantendo
a
desaprovação das contas de partido político
referentes às eleições de 2024.
2. O Embargante alega omissão quanto à
análise do art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos
Políticos,
e
quanto
à
aplicação
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
sustentando
que
o
partido não participou das eleições, não
lançando candidatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em

Num. 44724015 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513853400000043662241
Número do documento: 25091616513853400000043662241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:46:26
omissão ao não analisar o art. 32, § 4º, da
Lei dos Partidos Políticos, e ao não aplicar
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, considerando a alegação
de que o partido não participou das
eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão somente se configura quando
a decisão deixa de se pronunciar sobre
ponto relevante para o deslinde do feito, o
que não ocorreu no caso.
5. O acórdão foi expresso acerca da não
aplicabilidade do art. 32, § 4º, da Lei dos
Partidos Políticos, à prestação de contas
eleitorais, uma vez que o dispositivo se
refere à prestação de contas anuais dos
partidos e não às contas eleitorais.
6. A abertura de conta bancária específica
de campanha é obrigatória e a sua falta
inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral
sobre a movimentação financeira, não
permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
7. A mera declaração unilateral de que não
houve movimentação financeira não é
suficiente, sendo necessária a abertura da
conta bancária, mesmo que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos.
8. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
encontrado
o
convencimento suficiente para proferir a
decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e,
no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica para
campanha eleitoral, mesmo que não haja
arrecadação ou movimentação de recu

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600421-80.2024.6.16.0151

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/07/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600421-
80.2024.6.16.0151, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de Partido Movimento
Democrático Brasileiro de Sulina/PR, para todos os efeitos, referente às Eleições Municipais de
2024, nos termos dos arts. 30, inc. III, da Lei n. 9.504/1997 e 74, inc. III, da Resolução TSE n.
23.607/2019. (Prestação de contas finais referente às Eleições Municipais de 2024, apresentadas
pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, do município de Sulina/PR, nos termos da Lei n.
9.504/1997 e da Resolução TSE n. 23.607/2019, julgadas desaprovadas. Os partidos políticos têm a
obrigação constitucional de prestar contas à Justiça Eleitoral, por força do art. 17, inc. III, da
Constituição da República Federativa do Brasil. Esse dever foi parcialmente regulamentado pela
Lei n. 9.504/1997, sendo que o fundo da obrigação se encontra disciplinado, por sua vez, na
Resolução TSE n. 23.607/2019. Por sua vez, vê-se que houve a regular integração entre o Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) e o Processo Judicial Eletrônico (PJE), com a autuação
da informação na classe processual de Prestação de Contas Eleitorais, conforme preceitua o art.
49, §§ 3º e 5º, inc. II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Contudo, não houve a regular abertura de
conta bancária específica, conforme preceitua o art. 8º da Resolução TSE n. 23.607/2019. Mesmo a
agremiação partidária requerente informando que não participou do pleito eleitoral, razão pela qual
não procedeu à abertura de conta bancária específica, vê-se que há a obrigação de abrir, ainda que
sem movimentação financeira, ao menos a conta bancária específica com a natureza de "Doações
para Campanha", nos termos dos arts. 8º, §§ 1º, inc. II, e 2º, e 12, § 7º, da Resolução TSE n.
23.607/2019 (art. 22 da Lei n. 9.504/1997).) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB
(EMBARGANTE)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44724015
16/09/2025
16:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44724015 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513853400000043662241
Número do documento: 25091616513853400000043662241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:46:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.292

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600421-80.2024.6.16.0151 – Sulina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que negou provimento a
Recurso
Eleitoral,
mantendo
a
desaprovação das contas de partido político
referentes às eleições de 2024.
2. O Embargante alega omissão quanto à
análise do art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos
Políticos, e quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sustentando que o
partido não participou das eleições, não
lançando candidatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em

Num. 44724015 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513853400000043662241
Número do documento: 25091616513853400000043662241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:46:26
omissão ao não analisar o art. 32, § 4º, da
Lei dos Partidos Políticos, e ao não aplicar
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, considerando a alegação
de que o partido não participou das
eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão somente se configura quando
a decisão deixa de se pronunciar sobre
ponto relevante para o deslinde do feito, o
que não ocorreu no caso.
5. O acórdão foi expresso acerca da não
aplicabilidade do art. 32, § 4º, da Lei dos
Partidos Políticos, à prestação de contas
eleitorais, uma vez que o dispositivo se
refere à prestação de contas anuais dos
partidos e não às contas eleitorais.
6. A abertura de conta bancária específica
de campanha é obrigatória e a sua falta
inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral
sobre a movimentação financeira, não
permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
7. A mera declaração unilateral de que não
houve movimentação financeira não é
suficiente, sendo necessária a abertura da
conta bancária, mesmo que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos.
8. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
encontrado
o
convencimento suficiente para proferir a
decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e,
no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
abertura de conta bancária específica para
campanha eleitoral, mesmo que não haja
arrecadação ou movimentação de recursos,
configura vício insanável que impede a

Num. 44724015 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513853400000043662241
Número do documento: 25091616513853400000043662241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:46:26
aprovação das contas. 2. O artigo 32, § 4º,
da Lei dos Partidos Políticos, não se aplica
à prestação de contas eleitorais, mas sim à
prestação de contas anuais dos partidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275; Lei nº 9.096/95, art. 32,
§ 4º; Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 6º, II e § 2º, e 8º.
Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44621010) opostos pelo Movimento Democrático
Brasileiro - MDB de Sulina/PR em face do acórdão nº 67.699, por meio do qual esta Corte
conheceu e negou provimento ao recurso eleitoral por ele interposto, mantendo a desaprovação
das suas contas referentes às eleições de 2024.
O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do art. 32, § 4º, da Lei dos
Partidos Políticos, e quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sustenta que o partido não participou das eleições, não tendo lançado candidatos para a disputa
eleitoral.
Ao final, pugna pela reforma da sentença para fins de aprovação das contas, mesmo que com
ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos (id. 44679816).
É o relatório.

VOTO

Num. 44724015 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513853400000043662241
Número do documento: 25091616513853400000043662241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:46:26
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
15/07/2025 (id. 44600073) e as razões foram protocoladas em 17/07/2025 (id. 44621010).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios nas
seguintes hipóteses:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
O embargante aponta que no acórdão ora embargado haveria omissão quanto à manifestação
acerca do dispositivo legal arguido pelo mesmo em seu recurso, bem como quanto à aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pois bem.
Em que pese tais alegações, tem-se que não restou configurada quaisquer das hipóteses
previstas no parágrafo único do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não havendo que se
falar em omissão.
Isso porque a omissão somente se configura quando a decisão deixa de se pronunciar sobre
ponto relevante para o deslinde do feito, o que não ocorreu nos autos em apreço.
In casu, constou do acórdão ora embargado:
Nesse sentido, a falta de abertura de conta específica ou manutenção de conta porventura
existente configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a
real movimentação financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal - art.
22 da Lei das Eleições e art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
O recorrente alega que o art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos Políticos, é aplicável à prestação
de contas em exame.
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte. (Redação dada pela Lei

Num. 44724015 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513853400000043662241
Número do documento: 25091616513853400000043662241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:46:26
nº 13.877, de 2019)
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral
e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais ou
demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da
certificação digital, exigindo-se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste
artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019) [não destacado no original]
Ora, da simples leitura do dispositivo acima, observa-se que o mesmo se refere à
prestação de contas anuais dos partidos e não às contas eleitorais, objeto destes autos,
além de nada dispor acerca da obrigatoriedade de abertura de conta bancária. Portanto,
não há que se falar em aplicação do referido texto ao presente feito.
[não destacado no original]
Portanto, o acórdão foi expresso acerca da não aplicabilidade do art. 32, § 4º, da Lei dos Partidos
Políticos, à prestação de contas em exame, pelo que não há omissão no ponto.
Nesse sentido, entendeu-se que a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, ao menos em ano eleitoral, é
sempre obrigatória aos partidos políticos, uma vez que não se enquadram nas exceções previstas
na resolução.
De se notar, ainda, que a falta da referida conta bancária não permite conhecer a movimentação
financeira do partido, pois se destinaria à movimentação de receitas privadas, não aferíveis por
outros meios, de sorte que resta impossibilitada a conferência da adequação aos limites
estabelecidos pela jurisprudência para tais princípios, uma vez que desconhecidos os valores
eventualmente auferidos pela agremiação a esse título.
Em decorrência, a prestação de contas em análise se encontra maculada por vício insanável, que
não comporta exceções, o que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da insignificância ao presente caso, como já dito no acórdão embargado nos
seguintes termos:
(...) a falta de abertura de conta específica ou manutenção de conta porventura existente
configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real
movimentação financeira da campanha, bem como viola expressa determinação legal - art. 22
da Lei das Eleições e art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
[não destacado no original]
Ressalta-se que a mera declaração unilateral de que não teria havido movimentação financeira
relativa a doações para campanha não é suficiente para que se dê credibilidade à afirmação, já
que a norma aplicável - art. 6º, inciso II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
especificamente referida no acórdão embargado - exige a sua abertura "ainda que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros".

Num. 44724015 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513853400000043662241
Número do documento: 25091616513853400000043662241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:46:26
Ademais, inexiste omissão no julgado, pois a matéria de fundo do recurso foi devidamente
analisada de acordo com a legislação vigente e com a jurisprudência, tendo o feito sido conduzido
ao desprovimento do recurso.
Destaca-se, também, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando encontrado o convencimento suficiente para proferir a decisão,
sendo seu dever enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
Dessa feita, a insurgência do embargante não se relaciona propriamente a quaisquer vícios, mas
sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Em verdade, o embargante pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Por fim, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o embargante
suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim
de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600421-80.2024.6.16.0151 - Sulina - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL
JOSE
RODRIGO
SADE
-
EMBARGANTE:
MOVIMENTO
DEMOCRATICO
BRASILEIRO - MDB - Advogados do(a) EMBARGANTE: MARCELO BUZATO - PR22314-A,
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR38609-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 151ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de

Num. 44724015 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/09/2025 16:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091616513853400000043662241
Número do documento: 25091616513853400000043662241
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/09/2025 18:46:26
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.09.2025